Tribunal: TJDFT
Processo: 0032133-67.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RETIFICAÇÃO DO VALOR POR EXTENSO INDICADO COMO VALOR DA MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. Há erro material no julgado na hipótese de divergência entre o valor por extenso e o valor numérico indicado no v. acórdão em relação ao pagamento proporcional da mensalidade do plano de saúde.

3. Embargos de declaração acolhidos para corrigir erro material.